Tribunal: TJSP
Processo: 1003606-62.2018.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) – Os fundamentos expostos no v. acórdão embargado afastam as teses defendidas pelo embargante – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003606-62.2018.8.26.0010/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO ORIGINAL S.A, é embargado MARCELO WAGNER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003606-62.2018.8.26.0010/50001 -Voto no
2
VOTO N° 18273
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003606-62.2018.8.26.0010/50001
EMBARGANTE: BANCO ORIGINAL S.A
EMBARGADO: MARCELO WAGNER
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

Inocorrência Questões analisadas de forma precisa pela
Turma Julgadora
Impossibilidade de rediscussão da
matéria devidamente apreciada “Mesmo após a vigência
do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a
decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
(STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi, julgado em 8/6/2016) Os fundamentos expostos
no v. acórdão embargado afastam as teses defendidas pelo
embargante
Natureza infringente dos embargos de
declaração
Ausência das hipóteses previstas no artigo
1.022, do novo Código de Processo Civil Embargos de
declaração rejeitados
Embargos de declaração opostos pelo Banco
Original S.A contra o v. acórdão de fls. 151/163 que, por votação unânime,
deu parcial provimento ao recurso interposto por Marcelo Wagner, ora
embargado
O embargante sustentou a ocorrência de omissão
no aresto em questão, alegando, em suma, que os documentos
apresentados nos autos demonstravam a legitimidade da cobrança do valor
fixado na r. sentença, os quais deveriam ser analisados.
Salientou que juntava, nesta oportunidade, a
planilha do débito, que legitimava a evolução da dívida que resultou na
procedência da demanda.
Requereu, então, o acolhimento destes embargos
de declaração, “corrigindo-se a omissão demonstrada, negando provimento
ao recurso de apelação em sua integralidade, mantendo-se a sentença de
primeiro grau tal qual proferida”.
Intimado nos termos do artigo 1.023, § 2o, do novo
Código de Processo Civil, o embargado pugnou pela rejeição dos presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003606-62.2018.8.26.0010/50001 -Voto no
3
embargos (fls. 134).
É o relatório.

Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração para: I - esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material.
Na espécie, o embargante opôs os presentes
embargos de declaração com o intuito de sanar suposta omissão acerca da
regularidade do débito imputado ao réu, ora embargado.
Entretanto,
o
embargante
pretende
rediscutir
matérias já analisadas pela Turma Julgadora.
Com
efeito,
vale
transcrever
os
seguintes
fundamentos expostos no v. acórdão embargado que bem analisaram a
matéria controvertida (fls. 161/163):
“Destarte, é pacífica, na jurisprudência, a possibilidade de
cobrança de comissão de permanência, na forma ora mencionada, desde que prevista em
cláusula contratual.
Contudo, no contrato questionado, não há previsão de comissão
de permanência (fls. 5; 8/9), sendo pactuados, apenas, juros remuneratórios, juros de mora
de 1% ao mês e multa de 2%, em caso de atraso de pagamento.
Assim, dada a ausência de pactuação, tal encargo não pode ser
aplicado na operação discutida nestes autos.
Assim também, não há informação a respeito do índice de
correção aplicado sobre o débito.
Neste contexto, é inadmissível a adoção da Taxa Referencial
(TR) como índice de atualização, a qual somente poderia incidir se fosse pactuada, de
conformidade com a súmula no 295 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete:
“a Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91,
desde que pactuada”.
Todavia, não é possível verificar se, sobre o débito original,
incidiram comissão de permanência ou a TR, para composição do saldo devedor, bem
como se os termos pactuados foram respeitados pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003606-62.2018.8.26.0010/50001 -Voto no
4
Isto porque, da análise dos autos, não se vislumbra a
apresentação de demonstrativo de evolução do débito, não obstante o banco autor
tivesse mencionado, na petição inicial, que “o saldo devedor de responsabilidade do
Requerido, atualizado até 03/05/2018, acrescido de encargos financeiros e juros,
perfaz o total de R$ 127.723,11 (cento e vinte e sete mil setecentos e vinte três reais e
onze centavos) conforme planilha atualizada do débito” (fls. 2/3).
Ressalte-se que o réu, ora apelante, não nega a inadimplência,
tampouco a utilização do cartão de crédito que a motivou, insurgindo-se somente quanto aos
valores e encargos aplicados pela instituição financeira.
Nestas
condições,
considerando
que
a
comissão
de
permanência e a TR não podem ser aplicadas na operação em questão, e que não há
demonstração sobre os encargos utilizados para formação do saldo devedor, o banco
autor deverá, em fase de liquidação de sentença, a fim de sanar tal vício, apresentar o
devido demonstrativo de evolução do débito, para apuração do real saldo devedor,
não podendo ser acolhida a mera indicação do valor de R$ 127.723,11 (cento e vinte e
sete mil, setecentos e vinte e três reais e onze centavos), sem qualquer demonstrativo
que o embase.
Neste sentido, vale lembrar os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
RECURSO - EMPRÉSTIMOS - AUSÊNCIA DE PLANILHA DETALHADA - FATURAS DO CARTÃO DE
CRÉDITO APRESENTADAS SOMENTE AO TEMPO DAS CONTRARRAZÕES - COOPERATIVA QUE DEVERÁ
APRESENTAR DEMONSTRATIVO PORMENORIZADO E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A DEMONSTRAR A
EVOLUÇÃO DO DÉBITO - IMPUGNAÇÃO RELEGADA À FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1013926-09.2017.8.26.0625; Relator: Desembargador Carlos
Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/05/2019; Data de Registro: 30/05/2019).
“PROCESSUAL CIVIL
Ação de cobrança
Inépcia
Não ocorrência -
Inicial desacompanhada da planilha do débito Juntada dos cálculos quando da réplica à contestação
Vício Sanável Não demonstração de prejuízo à parte contrária Precedentes Sentença de extinção afastada
e aplicação do § 3o, do art. 515, do Código de Processo Civil. AÇÃO DE COBRANÇA
Ação apoiada em
contrato de empréstimo
Dívida inadimplida não negada
Documentação apta a embasar a cobrança
Impossibilidade, todavia, da cobrança de comissão de permanência c.c. multa Necessidade de refazimento
dos cálculos na fase de cumprimento da decisão Recurso provido para julgar procedente, em parte, a ação,
com observação” (TJSP; Apelação Cível 1001932-92.2013.8.26.0020; Relatora: Desembargadora Lígia Araújo
Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/03/2016; Data de Registro: 21/03/2016).
Por conseguinte, o recurso comporta provimento, neste
aspecto, a fim de determinar o recálculo do saldo devedor, pelo banco autor, a ser
realizado em liquidação de sentença, com observação dos termos pactuados entre as
partes.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003606-62.2018.8.26.0010/50001 -Voto no
5
Destarte, a controvérsia foi bem dirimida pela Turma
Julgadora, a qual entendeu, de forma fundamentada, que os documentos
apresentados pelo réu não comprovavam a legitimidade do valor do débito
cobrado do autor, de modo que tal montante imputado como devido não
encontrava embasamento na prova produzida nestes autos.
Ressalte-se que não foi negada a dívida do réu,
porém, os documentos que instruíram a petição inicial apenas comprovavam
a origem do débito, não tendo o condão de demonstrar o saldo devedor
atualizado, tendo em vista, conforme foi exposto, a ausência de juntada,
pelo autor, no momento oportuno, de planilha de evolução do débito,
demonstrando os encargos utilizados para formação do saldo devedor,
razão pela qual foi determinado o recálculo deste saldo, com observação
dos termos contratuais pactuados.
Ressalte-se que, não é admissível, em fase de
embargos de declaração, a apresentação da aludida planilha de evolução
do débito, tendo em vista a determinação, constante do v. acórdão, para
que tal planilha seja apresentada em fase de liquidação de sentença, para
apuração do real saldo devedor.
Por conseguinte, não ocorreu a indigitada omissão
no acórdão em questão, no qual houve pronunciamento acerca das
questões alegadas pelo recorrente.
Nestas condições, as teses sustentadas pelo
embargante foram rejeitadas pela Turma Julgadora. Assim, pretende o
recorrente a rediscussão de questão já decidida, o que é incabível.
Impende observar que o embargante não apontou
qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no
acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador (artigo 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil).
A este respeito, cumpre conferir recente decisão
proferida
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da
fundamentação da decisão judicial, mesmo após vigência da Lei no
13.105/2015 (novo Código de Processo Civil):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003606-62.2018.8.26.0010/50001 -Voto no
6
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada” (STJ, 1a Seção, EDcl no MS
21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. em 8/6/2016).
Na verdade, o embargante não se conforma com o
entendimento adotado por esta Turma Julgadora, e pretende o reexame de
questões analisadas no v. acórdão embargado. Assim, os presentes
embargos têm caráter infringente, o que é inadmissível.
Neste sentido, vale lembrar o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
PETRÓLEO.
INSTALAÇÃO
DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO. ABRANGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO AOS ROYALTIES. DECRETO N. 01/91. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE”.
1. 'Os embargos declaratórios não são cabíveis para a modificação do julgado que
não se apresenta omisso, contraditório ou obscuro'.
2. “Fica evidente a pretensão infringente buscada pelo embargante, com a oposição destes
embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão de acordo com
sua tese” (EDcl no REsp 1169806 / RJ - Embargos de Declaração no Recurso Especial
2009/0237129-2
Relator: Ministro Humberto Martins - Segunda Turma
Julgado em
07/12/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe 14/12/2010).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração de fls. 1/5, dada a ausência de quaisquer das hipóteses
previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais invocados pelo embargante,
para fins de interposição de recursos perante os Tribunais

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR